Tribunal: CARF
Processo: 15563.720126/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720126/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.329 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
DOVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa, por
dissonância com o art. 142 do Código Tributário Nacional. O Relatório Fiscal e
os anexos do Auto de Infração trazem informações seguras e detalhadas sobre a
base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total acrescido de
juros e multa, além da fundamentação legal das rubricas levantadas.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO. INTENÇÃO DO AGENTE.
IRRELEVÂNCIA.
A obrigação tributária do sujeito passivo não pode ser afastada sob o
argumento de boa fé, vez que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois
independe da vontade do agente ou responsável.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando não preenchidos os requisitos previstos
no Decreto no 70.235, de 1972. Ademais, há de se indeferir o pedido de prova
pericial quando se mostra desnecessário e protelatório. Estando presentes nos
autos os elementos para a formação da convicção do julgador, tal pretensão não
pode ser acatada.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade
das Leis. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720126/2014-18
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720126/2014-18

(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 194 e segs.) interposto pelo recorrente,
qualificado nos autos, relativo ao inconformismo com a decisão (e-fls. 176/182) exarada na
forma do Acórdão n.o 15-38.158, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Salvador (DRJ/SRD), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o lançamento.

Do lançamento fiscal e Impugnação
O lançamento e sua impugnação foram bem reportados pela primeira instância, pelo que
passo a adotar o relatório daquele julgado:

“Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por descumprimento
de obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD no: 51.033.094-0 e
51.033.095-9, lavrados em 04/06/2014.
A ação fiscal foi autorizada através do MPF no 0710300.2013.01644, iniciada através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em 25/11/2013 (ciência postal nesta data,
fl. 26) e encerrada em 10/06/2014 com a lavratura Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal (TEPF), fl.94.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o processo
sob julgamento:
DEBCAD N°
COMPETÊNCIAS
MATÉRIA
CÓDIGO
LEVANTAMENTO
VALOR
TOTAL
51.033.094-0
01/2011 a 12/2011
Contribuições previdenciárias, parte patronal,
inclusive
RAT,
incidentes
sobre
a
remuneração de segurados empregados, não
declaradas em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
B1- Base de Cálculo
Filial 0001
R$ 809.061,31
51.033.095-9
01/2011 a 12/2011
Contribuições sociais devidas a Terceiros
(Entidades e Fundos), incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, não
declaradas em GFIP.
B1- Base de Cálculo
Filial 0001
R$ 214.631,66
Informa ainda a Fiscalização que:
1) A empresa tem por objeto social, conforme seu estatuto, de 26/04/2006, registrado na
JUCERJA, sob o Nire n° 33.3.0002322-4 o comércio e indústria de produtos para
embalagens de qualquer natureza, a importação e exportação de matérias primas e bens
de qualquer natureza, a produção de embalagens de qualquer natureza e a administração
de bens próprios;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720126/2014-18

2) Foram analisados durante a ação fiscal os documentos solicitados no TIPF e da análise
constatou-se o que segue:
A existência de divergências entre os valores da base de cálculo da folha de pagamento
dos segurados empregados, apuradas nas folhas de pagamento apresentadas em meio
digital no formato MANAD, em relação aos valores da base de cálculo declarados em
GFIP nas competências 01/2011 a 12/2011;
Que há recolhimentos em GPS - Guia da Previdência Social. No TIF - Termo de
Intimação Fiscal 03, intimou-se o contribuinte a apresentar GFIP retificadoras de acordo
com o montante recolhido; não sendo atendida esta intimação, os créditos porventura
existentes, além do valor declarado em GFIP, não puderam ser considerados nestes
levantamentos apurados.
3) Os fatos descritos no item anterior, revelam a existência de bases de cálculo onde
incidem contribuições patronais lançadas no Auto de Infração n°. 51.033.094-0, não
recolhidas, e que não foram objeto de declaração em GFIP, situação que, em tese,
configura a prática de Crime de Sonegação de Contribuições Previdenciárias, previsto no
Decreto-Lei n° 2.848, art. 337A;
4) As contribuições não declaradas e não recolhidas até início do procedimento fiscal,
referente a Outras Entidades e Fundos, apuradas no Auto de infração n° 51.033.095-9,
configura, em tese, a prática de Crime Contra a Ordem Tributária, previsto na Lei
8.137/90;
5) Pelos motivos acima será lavrada a Representação Fiscal Para Fins Penais, processo
15563.720127/2014-54, em relatório à parte, que será encaminhada à autoridade
competente.
O Autuado foi cientificado dos lançamentos pessoalmente em 10 de junho de 2014,
conforme assinaturas apostas nas folhas de rosto dos AI que compõem o presente
processo. Em 06 de julho de 2014 apresenta duas impugnações, com o mesmo conteúdo,
para cada AI componente deste processo, alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
Afirma que no cotidiano de suas operações, a Impugnante vem cumprindo com todas as
suas responsabilidades tributárias, sociais e trabalhistas. A postura da Defendente,
inserida em seu competitivo segmento de mercado, é a de sempre observar, à mais plena
verdade, as determinações do órgão fiscalizador.
Aduz que o dispositivo regulador que se quer ver infringido pela Impugnante, nos passos
da Autuação ora alvejados, não regula o caso em espécie, vez que, cumpridora de todas as
suas obrigações, os atos assacados contra si e não reconhecidos, não possuem o condão
de ajustarem-se ao previsto no dispositivo que capitulou o convencimento do Agente da
Fiscalização, inexistindo, in totum, o DOLO ou mesmo CULPA, por parte da Suplicante.
Argumenta que é nula a exigência fiscal, visto que a mesma encontra-se em completa
dissonância das condições estabelecidas pela norma jurídica a respeito do lançamento,
forma jurídica de constituir o crédito tributário pela autoridade administrativa, conforme
se depreende do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Pontua que no parágrafo único do artigo suso mencionado, se mostra que a atividade
administrativa do lançamento é vinculada, ou seja, terá de atender, fielmente, ao conteúdo
do caput do aludido preceito legal: terá de conter a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e sendo o acaso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720126/2014-18

Ora, examinando-se com todo o cuidado e apuro que merece o AI em tela, de plano,
saltará aos olhos de qualquer um que o d. Agente da Fiscalização desatendeu alguns itens
do elenco acima enunciado.
Afirma que, em sua ânsia em arrecadar tributos, tão comum ao Fisco, certas formalidades
imprescindíveis foram deixadas de lado, eivando a peça impositiva em comento de
nulidade insanável. Isto porque, a peça de autuação deverá conter um certo número de
requisitos de forma a conferir-lhe patente validade. Entre eles: a descrição
circunstanciada do fato punível ou dos fatos concretos que justifiquem a exigência do
tributo e a capitulação do fato, mediante citação do dispositivo legal infringido e do que
lhe comine a sanção ou do que justifique a exigência do tributo.
Pontua que o Estado moderno, de fato, tem a arrecadação como fonte básica de
sobrevivência. Dela extrai recursos para fazer face as responsabilidades que assume em
nome da consecução de seu objetivo precípuo: o bem comum. Destarte, tal poder não
pode ser usado fora dos estritos limites legais, ou seja, é vedado ao Estado usá-lo de
forma arbitrária e indevida. Sob pena de ferir-se o Princípio da Legalidade, conquista do
Estado de Direito, dispositivo contemplado em nossa Carta Magna.
Argumenta que as exigências contributivas, insertas no corpo da NFLD em questão, não
podem prosperar, vez que requer tributo sem o devido respaldo legal, diga-se à exaustão.
A autuação em pauta, é absolutamente indevida, face a Defendente não ter em tempo
algum deixado de atender aos reclamos da legislação atinente à espécie, jamais se
furtando a recolher as contribuições incidentes quando nascidos os fatos geradores
idôneos de plasmar a obrigação contributiva. Portanto, resta claro que não há tipicidade
no comportamento da Autuada que estabeleça azo às partes da autuação ora atacada.
Propugna pela produção de Prova Pericial, a fim de restar comprovado a lisura de seu
comportamento e o escorreito proceder junto à legislação pertinente, a fim de ver
impugnado os valores que não reconheceu como devido, lançados pela fiscalização. É
imperativo legal a produção da prova pericial, a fim de que o amplo direito de defesa seja
respeitado em nome do devido processo legal.
Ex positis, requer o cancelamento da Autuação em tela, com o consequente arquivamento
do processo administrativo correlato, como ato da mais lídima Justiça.

Do Acórdão de Impugnação
A impugnação não foi acolhida pela primeira instância, conforme bem sintetizado na
ementa abaixo, cujos enunciados bem sintetizam as matérias deliberadas e decididas no
julgamento anterior demonstrando a lide administrativa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa, por dissonância com o
art. 142 do Código Tributário Nacional. O Relatório Fiscal e os anexos do Auto de
Infração trazem informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração,
as contribuições devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação
legal das rubricas levantadas.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INFRAÇÃO.
INTENÇÃO
DO
AGENTE.
IRRELEVÂNCIA.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720126/2014-18

A obrigação tributária do sujeito passivo não pode ser afastada sob o argumento de boa
fé, vez que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à
legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando não preenchidos os requisitos previstos no
Decreto no 70.235, de 1972. Ademais, há de se indeferir o pedido de prova pericial
quando se mostra desnecessário e protelatório. Estando presentes nos autos os elementos
para a formação da convicção do julgador, tal pretensão não pode ser acatada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Intimada em 25/02/2013 (fls. 189), a recorrente apresentou recurso voluntário em
26/03/2015 (fls. 191). Assim, o recurso voluntário foi apresentado no prazo legal e reitera ipsis
literis as razões constantes na impugnação para formular pedido de cancelamento da autuação
em tela.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, redator ad hoc.

Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto vencedor no presente acórdão, dado que o
relator original, não mais integra o CARF.

O redator ad hoc, para o desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.

Admissibilidade
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade, exceto quanto às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade,
as quais não conheço.
Observo que, para a eficaz análise das argumentações apresentadas pela recorrente, um
dos princípios basilares da administração pública é o da legalidade, princípio que obsta a
aplicação da discricionariedade pelo gestor público, ou seja, existe a obrigação de cumprir e
respeitar as leis em vigor.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720126/2014-18

Nesse sentido, a lei cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada
pelos órgãos competentes do Poder Judiciário, surtirá efeito enquanto vigente e será
obrigatoriamente cumprida pela administração por força do ato administrativo vinculado. Assim,
não seria possível, em sede administrativa, afastar a aplicação de legislação em vigor, conforme
estabelece o art. 18 da Portaria RFB no 10.875/2007 e art. 26-A do Decreto 70.235/1972,
acrescentado pela MP 449, de 03/12/2008, transformada posteriormente na Lei no 11.941/2009,
cujo teor transcreve:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Ressalto também que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais firmou o mesmo
entendimento, através da Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, a Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a
inconstitucionalidade ou sua ilegalidade e, sobretudo, de aplicar tal reconhecimento ou
declaração nos casos concretos, de leis, dispositivos legais e atos normativos que não tenham
sido assim expressamente declarados pelos órgãos competentes.
Dessa forma, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe exclusivamente
verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem emitir juízo
sobre a legalidade ou a constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato.
Isto posto, não compete à instância administrativa de julgamento manifestar-se sobre
eventuais violações a princípios constitucionais ou de inconstitucionalidade ou ilegalidade de
dispositivos legais em sentido amplo, que assim não tenham sido declarados. Assim, tem-se, na
perspectiva do relator, que o fisco agiu dentro do parâmetros legais vigentes.
Portanto, não conheço dos argumentos sobre ilegalidade e inconstitucionalidade
apresentados pela recorrente.

Mérito
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo
57, § 3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso
voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e
que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:

“Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência.
Argumenta que é nula a exigência fiscal, visto que a mesma encontra-se em completa
dissonância das condições estabelecidas pela norma jurídica a respeito do lançamento,
forma jurídica de constituir o crédito tributário pela autoridade administrativa, conforme
se depreende do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Quanto a esta pretensão, não merece ser acolhida, pois o fato gerador das contribuições
lançadas e os respectivos fundamentos legais restaram devidamente esclarecidos no
Relatório Fiscal e seus anexos.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720126/2014-18

As contribuições devidas mensalmente, assim como as bases-de-cálculo mensais, as
alíquotas aplicadas, os valores apurados por levantamento e por rubrica estão
devidamente discriminados no relatório anexo denominado DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO (DD).
Consta, ainda, anexo ao lançamento o Relatório FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO (FLD), que relaciona toda a fundamentação legal que alicerça o lançamento,
mencionando a legislação aplicada a cada fato gerador levantado, por competência, além
de trazer a legislação relativa aos acréscimos legais, à competência para fiscalizar e aos
prazos de recolhimento.
O Relatório Fiscal traz uma descrição precisa de todo o procedimento fiscal, analisando
cada fato gerador levantado e descrevendo todo o procedimento fiscal e os documentos
analisados.
Por fim, registre-se a atenção ao amplo direito de defesa e ao contraditório garantidos ao
Impugnante, verificado, não só pelo estrito cumprimento dos prazos legais previstos,
como também pela própria materialização do lançamento do crédito, extensa e
pormenorizadamente detalhado no AI, seus discriminativos, anexos e Relatório Fiscal,
contendo a qualificação do autuado, a discriminação clara dos fatos geradores das
contribuições, das bases de cálculo apuradas, das alíquotas aplicadas e contribuições
devidas, dos períodos a que se referem os documentos analisados e que serviram de base
para o levantamento, dos fundamentos legais que sustentam a ação fiscal desenvolvida, os
procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o prazo para recolhimento ou impugnação, a
assinatura do fiscal autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Neste compasso, o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem informações
seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o
total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal da rubrica levantada,
estando em conformidade com as exigências expressas no art. 142 do CTN, no art. 37, da
Lei no 8.212, de 1991, no art. 243, §§ 2o, 5o e 6o, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n o 3.048, de 6 de maio de 1999, e nos artigos 10 e 11 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Pedido de perícia. Indeferimento.
No que se refere ao pedido de perícia, vale destacar que o Decreto no 70.235, de 1972
prevê que o pedido de perícia deve estar de acordo com o inciso IV do artigo 16,
considerando-se não formulado o pedido sem estes requisitos, a teor do § 1° do mesmo
artigo, abaixo transcrito:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720126/2014-18

A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos
presentes autos.
Isto posto, indefiro o pedido de perícia, por não ter sido efetuado de acordo com as
disposições específicas do Decreto no 70.235, acima mencionadas, bem como por
inexistirem fatos cuja comprovação exija conhecimentos técnicos especializados.
Ademais, há de se indeferir pedido de perícia quando este se mostra desnecessário e
protelatório. Assim, constando dos autos todos os elementos necessários à convicção do
julgador, não se justifica tal pretensão.
Ausência de dolo ou culpa. Intenção do agente. Irrelevância.
Aduz a Impugnante que o dispositivo regulador que se quer ver infringido pela
Impugnante, nos passos da Autuação ora alvejados, não regula o caso em espécie, vez
que, cumpridora de todas as suas obrigações, os atos assacados contra si e não
reconhecidos, não possuem o condão de ajustarem-se ao previsto no dispositivo que
capitulou o convencimento do Agente da Fiscalização, inexistindo, in totum, o DOLO ou
mesmo CULPA, por parte da Suplicante.
Tal assertiva não prospera.
De acordo com o disposto no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Neste sentido, é considerada infração tributária qualquer ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária. No Direito
Tributário, via de regra, inversamente ao que ocorre no Direito Penal, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente
ou responsável.
Sendo assim, em princípio, não importa se o sujeito passivo tem ou não a intenção de
transgredir a legislação tributária, sendo irrelevante para a punição do infrator o elemento
subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do ato. Também não importa
perquirir se o ato ilícito praticado gerou efeitos (por exemplo, se o sujeito passivo obteve
vantagem com o não-recolhimento), nem interessa saber qual a natureza do ato ou a
extensão dos seus efeitos.
Nestes termos, a penalidade a ser aplicada no campo tributário independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando para sua aplicação que se caracterize
o fato ocorrido como desobediência à legislação tributária.
Portanto, improcedente o argumento da Impugnante, visto que a autoridade fiscal não tem
o poder discricionário de escolher aplicar ou não o disposto em lei e nos atos normativos
do órgão tributante, mas o dever de aplicá-lo, uma vez que a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória, conforme disposto no parágrafo único, do art. 142
do Código Tributário Nacional.
Conclusão.
Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, voto pela
procedência do crédito constituído no presente processo: AI 51.033.094-0 e
51.033.095-9.
É o voto.”

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720126/2014-18

Reiterando o que já exposto pela DRJ, no que se refere ao pedido de perícia, aplica-se o
Decreto no 70.235/1972 prevê que o pedido de perícia deve estar de acordo com o inciso IV do
artigo 16, considerando-se não formulado o pedido sem estes requisitos, a teor do § 1° do mesmo
artigo, já acima transcrito.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes
autos.
Isto posto, indefiro o pedido de perícia, por não ter sido efetuado de acordo com as
disposições legais, bem como por inexistirem fatos cuja comprovação exija conhecimentos
técnicos especializados ou quando se mostre desnecessário e protelatório.
Constando dos autos todos os elementos necessários à convicção do julgador, não se
justifica tal pretensão.
Aplicar-se ao caso a Súmula CARF no 163, que abaixo transcrevo:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de perícia formulado.

Dispositivo
Portanto, verifica-se que carece de razão à recorrente, não merecendo reforma a decisão
recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Ante o exposto, não conheço em parte do recurso, especificamente quanto aos
argumentos de ilegalidade e inconstitucionalidade, e voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 250
DF CARF MF
Original